Tribunal: STF
Processo: RE 77806
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-14
Data de publicação: 1974-05-14

Ementa:
HONORARIOS. VALOR DA CAUSA. NÃO NEGA VIGENCIA AO ART. 64, PARAGRAFO
1 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, O ACÓRDÃO QUE FIXA OS HONORARIOS
DEVIDOS PELO VENCIDO NO VALOR QUE SERVIU PARA PAGAMENTO DA TAXA
JUDICIÁRIA E QUE TAMBÉM FOI CONSIDERADO PARA CONHECIMENTO DA
APELAÇÃO.